Tribunal: STF
Processo: HC 230335
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, prisão depois convertida em preventiva, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, ausência de fundamentação idônea no decreto da custódia preventiva, pois o paciente é primário, com 18 anos de idade, residência fixa, trabalho lícito, preso em flagrante delito por estar na posse de 23 gramas de drogas ilícitas. 



    Requer-se, ao final,



    “seja concedida, LIMINARMENTE, a presente ordem de HABEAS CORPUS, com o intuito de revogar a prisão do paciente, ou ainda conceder a substituição da prisão preventiva decretada por outra medida cautelar, caso assim entenda esta Ilustríssima Suprema Corte Federal. 



    Com a liminar, seja então expedido IMEDIATAMENTE Alvará de Soltura em favor do Paciente. 



    No mérito a concessão definitiva do presente writ, revogando a prisão preventiva do paciente.”



    No recesso forense, em 13/07/23, o Ministro Roberto Barroso, no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal, deferiu a medida liminar para assegurar ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade.



    Ouvida, na sequência, a douta PGR, manifestou-se pelo não conhecimento da ordem e, caso conhecida, pela denegação do writ, cassando-se a liminar concedida, em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “Processual penal. Habeas corpus. Pleito de afastamento de prisão preventiva. Tráfico de drogas. 1. De todo inadequado HC ao e. STF, contra decisão monocrática do c. STJ. Ausente flagrante ilegalidade, o writ não tem como ser conhecido. 2. A preventiva foi suficientemente fundamentada na origem, considerando elementos quanto ao paciente traficar há certo tempo, tanto que foi flagrado, quando menor de 18 anos de idade, traficando drogas. 3. Na espécie, não houve espaço de tempo considerável entre o ato infracional e a maioridade penal. Logo após completar 18 anos de idade, o réu continuou a praticar condutas antijurídicas, o que sustenta, embora tecnicamente primário, risco de reiteração delitiva. 4. Verifica-se coerente possibilidade de ofensa à ordem pública, não elidida, em estreita via mandamental, por prova plena ou por argumento contundente. 4. Pelo não conhecimento e, caso conhecido, pela denegação do HC, sendo cassada a liminar concedida e isso informado à origem.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo trecho da decisão questionada nesta impetração:



    “Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de hipótese que justifique o deferimento do pleito liminar. 



    Da leitura do acórdão, observa-se que foram expressamente declinados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. Confira-se (fl. 58): 



    "Para além do empregado pelo investigado e a considerável quantidade de droga modus operandi apreendida, tem-se a real possibilidade de reiteração da conduta criminosa, visto que o paciente ainda no mês de janeiro do ano corrente, quando ainda não havia completado a maioridade, foi abordado em situação de traficância utilizando o mesmo modo de operação, consistente em guardar as drogas em local pública e buscá-las para os usuários, não portando nada consigo (cf. boletim de ocorrência nº 649/2023)." 



    Eventuais dúvidas acerca da correção do acórdão devem ser remetidas ao momento de apreciação do mérito do presente habeas corpus. 



    Não se percebem, portanto, os requisitos para a concessão do pedido liminar, já que ausente constrangimento ilegal verificado de plano. Fica reservada ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.”



    Registro, ademais, a ementa do acórdão emanado do Tribunal local objeto do recurso ordinário em writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça:



    “HABEAS CORPUS - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORREU A EMPREITADA CRIMINOSA - APREENSÃO DE 12 G (DOZE GRAMAS) DE “CRACK”, SUBDIVIDIDAS EM 43 PEDRAS, E 11G (ONZE GRAMAS) DE COCAÍNA, FRACIONADA EM 13 PORÇÕES - SUBSTÂNCIAS DE ALTO PODER DELETÉRIO E VICIANTE, QUE DENOTAM A GRAVIDADE EXACERBADA DA CONDUTA - PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE APÓS CAMPANA REALIZADA PELOS POLICIAIS MILITARES, DIANTE DAS DENÚNCIAS DO TRÁFICO REITERADO NA PRAÇA PÚBLICA - REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA CONDUTA CRIMINOSA - ABORDAGEM RECENTE DO PACIENTE REALIZANDO A COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, COM O MESMO MODUS OPERANDI -INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DISPOSTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - COMPATIBILIDADE COM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE, POR SI SÓS, NÃO OBSTAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS DENEGADO.”



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, cassada a liminar deferida anteriormente nestes autos.



    Publique-se. Comunique-se, com urgência. 



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente